Tribunal: TCU
Processo: 029.163/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo com a Prefeitura Municipal de Campos Novos Paulista/SP, em decorrência da impugnação total das despesas realizadas com recursos deconvênio com o objetivo incentivar o turismo, por meio do apoio à realização do evento intitulado "1° Festival Cultural".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo relativa ao convênio 1493/2009, que tinha por objeto a promoção e divulgação do turismo regional mediante o apoio financeiro ao projeto "1o Festival Cultural de Campos Novos Paulista/SP", previsto para ocorrer nos dias 12 e 13/12/2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel a empresa Usina de Promoção de Eventos Ltda. - ME; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Carmen Aparecida Giovani Ruiz; 9.3. julgar irregulares as contas da Sra. Carmen Aparecida Giovani Ruiz, com fundamento nos artigos 1o, I, 16, III, alínea "c", 19, caput , e 23, III, "c", da Lei 8.443/1992, e condená-la, solidariamente, com a empresa Usina de Promoção de Eventos Ltda. - ME, ao pagamento da importância de R$ 99.818,56 (noventa e nove mil, oitocentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados desde 1o/3/2010, até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze dias), a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional; 9.4. aplicar à Sra. Carmen Aparecida Giovani Ruiz a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar à empresa Usina de Promoção de Eventos Ltda. - ME a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. encaminhar cópia da deliberação ao procurador-chefe da Procuradoria da República em Ourinhos/SP, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RI/TCU, em referência à instrução do Inquérito Civil Público 1.34.024.000050/2013-16; 9.9. arquivar o processo.